Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713489-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: LEANDRO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente, Condomínio do Reserva Taguatinga, em face de decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a ilegitimidade passiva do executado, Leandro de Sousa e Silva, e, por conseguinte, extinguiu o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Na oportunidade, o juízo de origem facultou ainda ao exequente a retificação do polo passivo da execução, para inclusão de Sebastião Ancesio Caixeta (CPF: 375.892.101-53). Em suas razões, a agravante aduz que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre o executado, Sr. Leandro de Sousa e Silva, e o Sr. Sebastião Ancesio Caixeta, de modo que ambos devem compor o polo passivo da ação executiva. No que tange à responsabilidade do executado, Leandro de Sousa e Silva, alega que a dívida em execução decorre de inadimplemento de taxas condominiais no período em que ele esteve na posse do bem, o que inclusive foi objeto de contrato de confissão de dívida. De outro lado, acrescenta que exsurge responsabilidade do Sr. Sebastião Ancesio Caixeta, adquirente original e atual possuidor do imóvel, sobretudo em razão da natureza propter rem da dívida relativa a taxas condominiais. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para manter o Sr. Leandro de Souza e Silva no polo passivo da execução, bem como, para incluir o Sr. Sebastião Ancesio Caixeta, mediante reconhecimento de responsabilidade solidária das partes supracitadas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal, com a posterior reforma da decisão agravada nos termos acima delineados. Preparo recolhido (ID. 57539811). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, não a vislumbro. As taxas condominiais, por se constituírem em obrigação propter rem, aderem à coisa, recaindo o pagamento sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor. Em relação a execução de dívidas de taxas condominiais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1345331/RS, firmou entendimento de que: “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. Conforme consta do documento de ID. 188129037 do processo de origem, o Sr. Sebastião Ancesio Caixeta havida dado o imóvel cujas taxas condominiais foram inadimplidas como parte de pagamento de negócio firmado com o executado, Leandro de Souza e Silva, ora agravado. Em que pese a execução, na origem, tenha sido ajuizada em face do agravado, Sr. Leandro de Souza e Silva, que inclusive confessou a dívida (ID. 79495828 do proc. de origem), há ciência inequívoca por parte do condomínio agravante acerca da recente retomada da posse do bem pelo vendedor. Tendo em vista a natureza propter rem das dívidas relacionadas ao inadimplemento de taxas condominiais, a retomada do imóvel pelo promitente vendedor implica sua legitimidade para responder pelo débito, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra o antigo possuidor. É como se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. VENDEDORA. RETOMADA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARRAZOADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles. 4. A retomada do imóvel pelo promitente vendedor implica sua legitimidade para responder pelas dívidas condominiais, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra o promissário comprador. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.973.355/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.)”. Nesse quadro, de fato, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação de execução é o Sr. Sebastião Ancesio Caixeta, o que representa a ausência de probabilidade do direito do agravante. A alegação de solidariedade entre o antigo e atual possuidor não pode ser presumida, de modo que deveria ser respaldada em contrato firmado pelas partes ou disposição legal, o que não ocorreu. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J